Tribunal: TJDFT
Processo: 0707018-09.2017.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. COBRANÇA DE DÍVIDA. CHEQUES SUSTADOS E SEM FUNDOS. PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor vê-se compelido a acionar o Poder Público como forma de obter o bem da vida desejado, porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

2. A análise do interesse processual deve ser feita sempre à luz do princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, não se permitindo inviabilizar ou tornar excessivamente oneroso o exercício do direito fundamental de ação.

3. As declarações constantes de documento particular escrito e assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Os fatos confessados pela parte contrária e aqueles admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova. Ao defender que o não pagamento foi motivado por vícios nos sapatos fabricados, os réus confessam a compra do material, embora neguem em alguns trechos que tenham efetuado o negócio jurídico.

4. A mera inexecução do contrato não configura automaticamente violação a direito da personalidade, este reconhecido como pressuposto para a reparação por danos morais.

5. O vencido deve ser condenado a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários ao advogado do vencedor. As despesas serão proporcionalmente distribuídas quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.

6. Apelações desprovidas.